Tribunal: TJSP
Processo: 1001065-35.2024.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado e liberação da Reserva de Margem Consignável (RMC). II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade da

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado e liberação da Reserva de Margem Consignável (RMC). II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC e (ii) a possibilidade de cancelamento do cartão e liberação da RMC conforme a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28/2008. III. Razões de Decidir. 3. A contratação do cartão de crédito consignado foi considerada válida e regular, com anuência da apelante às cláusulas contratuais e recebimento dos créditos. 4. O cancelamento do cartão não implica automaticamente a liberação da RMC, que depende da inexistência de saldo devedor ou de sua liquidação, conforme a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 28/2008. IV. Dispositivo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.